Tribunal: TJMT
Processo: 0022914-35.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022914-35.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.218.881/0002-16 (APELADO), CLAUDIONOR JOSE ALVES - CPF: 772.442.301-68 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE SANTANA RORIZ - CPF: 278.302.411-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO NCPC. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de intimar a parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo a referida intimação pessoal, à medida que se impõe é a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Origem. Recurso Provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0022914-35.2012.8.11.0041, movida em face de
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS
, onde o Juízo de Origem julgou extinto o feito, em razão da inércia reiterada da Fazenda Pública Estadual, em se manifestar quanto ato e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução (ID: 90144969).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 90144970), que a r. sentença não merece prosperar, uma vez que para o feito ser extinto por abandono, se faz necessário que fique comprovado o
animus
de abandonar a causa, o que alega não ter acontecido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que a sentença objurgada seja anulada, determinando o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em face de
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME E OUTROS
, onde o Juízo de Origem reconheceu o abandono da causa por parte da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID: 90144969).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual propôs a presente Ação de Execução Fiscal, em 11/07/2012 (ID: 90144965), tendo sido proferido Despacho Inicial em 26/11/2012 (ID: 90144965).

A carta de citação e intimação da parte Executada ora Apelada, foi expedida em 27/11/2014 (ID: ), todavia, a tentativa de citação foi infrutífera.

Posteriormente, especificamente, em 12/07/2019 o Juízo a Quo determinou a intimação da Fazenda Pública, para que se manifestasse nos autos, no prazo de 10 (dez) dias (ID: ).

A parte Apelante se manteve inerte, após sobreveio a sentença recorrida.

Cito a parte dispositiva da
decisum
supracitada:

“ (...) Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ. Sem custas e despesas processuais. Desnecessária a intimação do executado, eis não ocorreu a triangularização da relação processual. Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. (...) ”

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que assim preconiza, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1o do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1o c/c 183, § 1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1o, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1o, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a r. sentença e determinar
o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022